Tribunal: TJES
Processo: 5001918-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: CLEBER AMARO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO. PERCENTUAL LIMITADO A 10%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, limitou a retenção a 10% dos valores pagos pelo comprador e determinou a devolução do saldo remanescente corrigido pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula penal contratual que previa retenção de metade do valor pago pelo comprador; (ii) verificar se o percentual de retenção fixado em sentença de 10% deve ser majorado; e (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 543 do STJ estabelece que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, com retenção parcial dos valores pelo vendedor, limitada a patamar razoável.

4. A jurisprudência do STJ admite retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias do caso concreto.

5. No caso dos autos, a rescisão ocorreu em prazo reduzido (pouco mais de um mês após a contratação), sem comprovação de prejuízos relevantes suportados pela vendedora, o que justifica a manutenção da retenção em 10%.

6. A correção monetária incide desde cada desembolso e os juros moratórios incidem a partir da citação, pois a obrigação de restituição decorre de cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O percentual de retenção em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador deve observar as circunstâncias do caso concreto e o princípio da razoabilidade, podendo variar entre 10% e 25%, sendo razoável o percentual de 10% no caso em exame.

2. A restituição das parcelas pagas deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389, 406; CPC, art. 85, § 11; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1695398/MG; TJES, Apelação Cível nº 0004341-96.2016.8.08.0006, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 024151440021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001918-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: CLEBER AMARO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: SIMONE BONATTO CASTELLO - MG97255

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se de recurso de apelação
cível
interposto

contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Serra
que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
rescindir o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e permitir a retenção pela requerida de 10% (dez por cento) do valor adimplido pelo comprador, determinando a devolução do restante, atualizado pela SELIC desde o pagamento
.

Em suas razões, a apelante
MRV Engenharia e Participações S/A
requer a reforma da sentença
,
argumentando,
em síntese:
a

legalidade da multa prevista em contrat
o

pela
rescisão unilateral; ii) subsidiariamente, a majoração d
o percentual de retenção de
10% para 25% dos valores adimplidos;
i
i
i)
nessa hipótese, que a incidência dos juros moratórios ocorra após o trânsito em julgado da decisão
.

Pois bem.

Prevê a súmula 543, do c. STJ que
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.)

Sobre o percentual de retenção na hipótese de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido da razoabilidade de se reter entre 10% e 25% das parcelas adimplidas,
1
cuja variação do percentual depende do caso concreto.

Não obstante a
empresa
pretenda a majoração do referido percentual de retenção,
esta apelante
não se desincumbi
u
d
o seu ônus de
demonstrar elementos concretos a fundamentar a necessidade de tal elevação,
limitando-se a
meras alegações de inconformismo,
razão pela qual
entendo que deve
ser mantida a retenção de 10% sobre as parcelas quitadas.

Com efeito, extrai-se dos autos
que as partes firmaram Instrumento de Compromisso de Compra e Venda em 05/08/2019
para aquisição de unidade imobiliária,
mediante o
pagamento de entrada no valor de R$
40
.000,00 (q
uarenta
mil reais) e o restante a ser objeto de financiamento habitacional junto a agente financeiro.

Todavia, logo após o pagamento da primeira parcela, em 07/09/2019, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil), o comprador manifestou sua intenção de rescindir o
negócio jurídico e pleiteou
administrativamente a devolução dos valores
adimplidos, sendo surpreendido com a aplicação da cláusula contratual,
que culminaria na
retenção
d
e 50% (cinquenta por cento)
dos valores pagos
.

C
onsiderando
as peculiaridades do caso concreto,
notadamente o curto prazo de duração do contrato (
pouco mais
de um mês),
entendo qu
e
a fixação do percentual de retenção de 10% (dez por cento) em favor da
empresa
apelante,
como realizado em sentença,
mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da rescisão contratual
unilateral,
por iniciativa d
o comprador.

Esse também é o entendimento adotado por est
e

Tribunal, inclusive por esta e
. 1ª Câmara Cível
em casos semelhantes
,
in verbis
:

“
[...]
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador é admitida a retenção pelo vendedor de percentual do valor pago, com a finalidade de compensar as despesas havidas com a divulgação e comercialização do empreendimento, bem como o pagamento de tributos e encargos eventualmente incidentes sobre o imóvel Precedente: AgInt no AREsp 1695398/MG. 2. Admite-se como razoável nesses casos que o percentual de retenção pelo vendedor seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, observadas as circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151440021, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. 10% A 25%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES PREVISTOS NO CONTRATO. JUROS A CONTAR DO DA CITAÇÃO. CORREÇÃO DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 85, DO CPC. RECURSO DAS EMPRESAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prevê a súmula 543, do c. STJ que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.) 2. Sobre o percentual de retenção na hipótese de rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido da razoabilidade de se reter entre 10% e 25% das parcelas adimplidas,[1] cuja variação do percentual depende do caso concreto.
Não obstante as empresas apelantes pretendam a majoração do referido percentual de retenção, não se desincumbiram de demonstrar elementos concretos a fundamentar a necessidade de tal elevação, na medida em que se limitaram as suas meras alegações de inconformismo, devendo ser mantida a retenção de 10% sobre as parcelas quitadas.
[...]
7. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004341-96.2016.8.08.0006, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 24/Nov/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR
RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE
JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1. O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania.
3. A fixação do percentual de retenção em favor das rés em 10% (dez por cento) mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da resilição contratual por iniciativa da parte requerente, sendo razoável diante das peculiaridades da situação fática.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014150157981, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Quanto aos juros de mora a incidir sobre a condenação de devolução das parcelas adimplidas, o c. STJ fixou tese jurídica no tema
R
epetitivo nº 1.002 no sentido de que
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2

Apesar do referido tema, faço o
distinguishing
do presente caso, na em medida em que na hipótese dos autos não se pleiteou a resolução do contrato, fato que ocorreu nas vias administrativas, mas somente a necessidade de devolução dos valores em parcela única, juros e correção
monetária
.

Nas hipóteses em que a rescisão do contrato ocorre administrativamente e a discussão judicial se limita ao percentual a ser retido, por exemplo, já havia a obrigação contratual da promitente vendedora de ressarcimento dos valores, o que atrai a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Acerca da correção monetária das referidas parcelas, considerando que a sua finalidade é manter o valor de compra da moeda, o c. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
(STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Quantos aos índices, dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal,

que, segundo o §1° do mesmo dispositivo,

corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Por sua vez, quanto à correção monetária, verifico que
o exame do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme cláusula terceira, é possível verificar que houve convenção expressa
para incidência do
IPCA/
IBGE, consoante Cláusula 7.2 do Contrato.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recuso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

De ofício altero a incidência dos consectários legais para determinar que a correção monetária deve incidir,
s
egundo o

índice IPCA/IBGE
, da data do efetivo desembolso de cada parcela
até a data da
citação,
momento em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros de mora e atualização monetária
.

Considerando o desprovimento do recurso
,
majoro

o
percentual do
s honorários
sucumbenciais
a cargo da empresa requerida
para o percentual de

15
%
(quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (aquilo que deixaram de pagar),
com fundamento no art. 85, §
11
, do CPC.

É como voto.

1
(AgInt no REsp n. 1.876.811/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

2
(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 22/4/2025.

VOTO

(Técnica de Julgamento)

Em que pese a argumentação tecida pela divergência, a fim de manter minha congruência sobre o tema, entendo aplicável na hipótese vertente o entendimento do STJ no sentido de que
“diante de resilição contratual por iniciativa do comprador, sedimentou-se acerca das balizas para a aplicação da cláusula penal, permitindo a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos”
(AgInt no AREsp n. 2.701.096/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.).

Afinal,
“O percentual de 10% mostra-se suficiente para cobrir todas as despesas suportadas com a venda do imóvel, como publicidade, corretagem, administração entre outras sem que seja considerado excessivo. Ademais, as apelantes não demonstraram nenhum custo excepcional a justificar a pretendida majoração do percentual.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006980-33.2016.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Nov/2023)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESCISÃO UNILATERAL PELA COMPRADORA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% PELA CONSTRUTORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DOS VALORES. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Apesar da apelante alegar que o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente “[...]é compreendido como adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da unidade imobiliária, conforme reiteradamente afirmado pelo C. STJ[...]”, certo é que a Corte Uniformizadora “[...]
permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.
[...]” (AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 2. Considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido pela autora se afigura razoável e consentâneo com as peculiaridades do caso. 3. Ademais, deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária do desembolso e juros do trânsito em julgado, mantendo os índices contratualmente pactuados, tal como reconhecido pela sentença. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031136-86.2015.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

Diante de tais razões, acompanho o relator, a fim de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001918-39.2022.8.08.0048

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO:
CLEBER AMARO DA SILVA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: rescindir o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e permitir a retenção pela requerida de 10% (dez por cento) do valor adimplido pelo comprador, determinando a devolução do restante, atualizado pela SELIC desde o pagamento.

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que concluiu por negar provimento ao recurso.

Muito bem.

Conforme é cediço, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, incide sobre o caso o enunciado sumular n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 543 do STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Desse modo, deve ser mantida hígida a sentença que determinou a restituição imediata do valor pago, contudo, em relação ao percentual de retenção, forçoso reconhecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que havendo rescisão contratual pelo promitente comprador, é garantida, em favor do promitente vendedor, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, a saber:

[...] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO PELO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É orientação deste Superior Tribunal de Justiça que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% - ou percentual reduzido em casos justificados - dos valores pagos pela parte adquirente, suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e compensá-lo pelo rompimento unilateral do contrato.

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.313/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUTORIZADA RETENÇÃO DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que: o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Precedentes" (AgInt no REsp 2.076.914/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. Sobre a condenação da construtora à restituição de valores pagos por promitente-comprador, incide correção monetária a partir do desembolso.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.598.872/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para DAR PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a sentença nesse ponto, com a aplicação do percentual estabelecido.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.